Tribunal: TJSP
Processo: 1003012-68.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003012-68.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante PRESTIGE INCORPORAÇÃO A B LTDA, são embargados SILVIO
LUIS ESMERALDO e EDNA REGINA SOBOSLAI ESMERALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003012-68.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 44485
2
VOTO No: 44485
EDCL.No: 1003012-68.2019.8.26.0477/50000
COMARCA: Praia Grande - 3a VC
EBTE. : PRESTIGE INCORPORAÇÃO A B LTDA
EBDOS. : SILVIO LUIS ESMERALDO E EDNA REGINA SOBOSLAI
ESMERALDO
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que negou
provimento a apelação de sentença que julgara parcialmente procedente ação dita “de
rescisão contratual c/c restituição de valores...” para declarar a rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e determinar restituição de
80% dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem, esta por falta de destaque
de responsabilidade no instrumento.
Alvitram a embargante existência de contradição porque, ao
contrário do que está no aresto, há sim destaque na cláusula de responsabilização
pelas despesas de intermediação.
Os embargados pedem a rejeição.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a
matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões.
Isto porque, e como ficou lá assentado, “No caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003012-68.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 44485
3
não se apreende dos instrumentos contratuais celebrados entre as partes ter a
comissão de corretagem recebido cláusula ou previsão contratual clara e
inequívoca no que toca à transferência de responsabilidade pelo pagamento
para o consumidor e tampouco ao valor, de forma que não há falar em retenção
pela apelante.”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que os embargantes, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcaram os embargos, veicularam apenas polemização com
o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão,
Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b
ao artigo 535, p. 698).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator